Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-54.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600294-54.2024.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura nº 0600294-
54.2024.6.16.0148, (DRAP 0600289-32.2024.6.16.0148) que indeferiu de plano a impugnação
apresentada, em razão da intempestividade, pois a sua juntada aos autos ocorreu somente na data
de 23/08/2024. (Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pelo Podemos do município de
São Pedro do Iguaçu em face de Hermilo Gambin, candidato a prefeito pela Coligação
Compromisso e Trabalho Por São Pedro Do Iguaçu, formada pelos partidos PL, federação
PSDB/Cidadania e PSD. após análise do Pedido de Registro, verificou-se que o candidato Hermilo
Gambin, embora esteja em condições de elegibilidade, necessita alterar o nome escolhido para
figurar na urna eletrônica e nos atos de campanha, pois o nome Kiko da Saúde fere o art. 25 §1º, da
Resolução TSE n.º 23.609/2019, conforme bem apontado pela Serventia da 148ª Zona Eleitoral na
diligência de número 123324399. Embora o candidato esteja em condições de elegibilidade art. 14
3º, da CF/1988, pesa em seu desfavor questão de ordem pública que exige criteriosa análise do
Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral no tocante ao nome escolhido pelo candidato.
Que no Registro de Candidatura ora impugnado, verifica-se a plausibilidade dos argumentos do
Ministério Público no sentido de que o uso de nomenclatura "Da Saúde" é uma clara alusão ao
cargo até recentemente exercido perante órgão público, pois no registro atual o candidato declarou
ser "Comerciante", ou seja, atividade totalmente distinta do nome pretendido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
HERMILO GAMBIN (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
MALCON MICHAEL CECHIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029759
18/09/2024
16:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.140

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600294-54.2024.6.16.0148 – São
Pedro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: HERMILO GAMBIN
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
ADVOGADO: MALCON MICHAEL CECHIN - OAB/PR50211
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
UTILIZAÇÃO DE NOME DE URNA.
TERMO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que deferiu registro de candidatura e
rejeitou a impugnação ao nome de urna
Hermilo Gambin, então candidato a prefeito
que registrou o nome "Kiko da Saúde".

1.2. A sentença de 1ª instância indeferiu o
pedido de alteração do nome de urna, e o
Ministério Público Eleitoral interpôs recurso
visando a reforma dessa decisão, alegando
que o nome pretendido vincula o candidato
a órgão público, havendo violação ao § 1º,
art. 25, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. O ponto principal discutido é a
admissibilidade acerca do uso do vocábulo
Num. 44029759 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

G
G
"DA SAÚDE" no nome de urna, sabendo
que o candidato esteve vinculado à
Secretaria Municipal da Saúde antes de se
candidatar.

2.2. Outro ponto discutido é se o uso no
nome de urna acrescido do vocábulo "DA
SAÚDE", não cause confusão ao eleitorado,
vinculando-o ao órgão público em que
laborava antes de se candidatar ao pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 12 da Lei nº 9.504/1997 dispõe
que o nome de urna deve garantir a
identificação inequívoca do candidato,
vedando o uso de nomes que possam gerar
confusão no eleitorado.

3.2. A jurisprudência dos Tribunais
Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior
Eleitoral tem reconhecido que o uso de
termos genéricos, ou que não vinculem o
candidato a órgão públicos, pode ser
deferido, sem que se comprometa a lisura
do processo eleitoral e a clareza da escolha
dos eleitores.

3.3. No caso dos autos, o nome pretendido
foi considerado de natureza genérica, sem
vincular o candidato a órgão público. Nesse
sentido, foi mantido o registro da
candidatura e indeferido o pedido de
alteração do nome de urna, conforme
jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "O nome de urna
que possua caráter genérico, incapaz de
vinculá-lo a órgão público, não infringe ao
previsto no § 1º, art. 25, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 c/c art. 12 da Lei das
Eleições, sendo legítimo o uso do nome de
urna nessa circunstância, e improcedente o
pedido de alteração.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.607/2019, § 1º, art. 25.

Lei nº 9.504/1997, inciso III, art. 12.
Num. 44029759 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

G
Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, RE nº 30572, Rel. Ivo Faccenda, julgado em 10/10/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da decisão do Juízo da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR que deferiu o registro de
candidatura, e rejeitou a impugnação ao nome de urna apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por HERMILO GAMBIN perante o Juízo da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, visando
participar das eleições de 2024 como candidato ao cargo de prefeito de São Pedro do
Iguaçu/PR, sob o número 55, pelo Partido Social Democrático – PSD daquele município,
utilizando o nome de urna “KIKO DA SAÚDE”.

O Partido 20 – PODE – PODEMOS, de São Pedro do Iguaçu/PR,
representado por sua presidente, DENIR ELIZETE ARALDI, apresentou Impugnação ao
pedido de registro de candidatura (id. 43980260), alegando ser irregular o nome de urna
“KIKO DA SAÚDE” escolhido pelo candidato HERMILO GAMBIN, cuja impugnação foi
indeferida de plano pelo MM. Juiz da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, por ser
intempestivo, id. 43980276.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento condicional do
pedido de registro de candidatura, eis que, no entendimento do I. promotor eleitoral, o
nome de urna “KIKO DA SAÚDE” deveria ser alterado por se tratar de alusão ao cargo
público até então exercido pelo candidato na Secretaria de Saúde do Município de São
Pedro do Iguaçu/PR (id. 43980288).

Na r. sentença, id. 43980293, foi deferido o pedido de registro de candidatura
de HERMILO GAMBIN para concorrer ao cargo de Prefeito Municipal de São Pedro do
Iguaçu/PR, sob nº 55, com o nome de urna “KIKO DA SAÚDE”.

Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso eleitoral (id.
43980302), alegando, em síntese, que houve interpretação errônea do art. 25, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019 pelo Juiz Eleitoral, e que o art. 40, da Lei nº 9.504/1997,
Num. 44029759 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

veda o uso de frase associada ou semelhante às empregadas por órgão do governo.

Assevera que há no caso concreto a violação ao regramento legal, havendo
conotação diversa dos julgados apresentados na r. sentença, eis que o nome de urna
impugnado vincula o Recorrido ao cargo exercido em órgão da Administração Pública
Municipal.

Aduz que, em outras eleições passadas em que concorreu o Recorrente,
somente se utilizava do nome de urna “KIKO”, sendo essa a prova cabal de que o
Recorrido incorporou essa nomenclatura “KIKO DA SAÚDE” em razão do cargo público
por ele exercido, havendo a violação ao previsto no § 1º, art. 25, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

O Recorrente também menciona que no registro atual o candidato declarou
ser comerciante, o que é totalmente distinto da atividade indicada no nome de urna.
Adverte que a situação em tela é diversa do que se menciona nos julgados colacionados
pelo candidato, não se aplicando a regra insculpida no art. 39, III, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso Eleitoral para o fim de reformar
a r. sentença de primeiro grau, com o deferimento do pedido de registro de candidatura
do Recorrente, condicionado à alteração do nome de urna “KIKO DA SAÚDE” para outro
nome que esteja em consonância ao que se preconiza no art. 25, § 1º da Resolução TSE
nº 23.609/2019.

Devidamente intimado, o Recorrido, de início, alega que há vasta
jurisprudência no sentido de a utilização do vocábulo “Saúde” ou “Da Saúde” no nome de
urna não remeter a determinado órgão governamental, mas a um serviço genérico e não
exclusivo do Estado, inexistindo afronta ao princípio da igualdade de chances entre os
candidatos.

Assevera que constantemente são submetidos ao TRE-PR e ao TSE
situações similares, tendo citado que nas Eleições de 2022, no estado do Paraná, oito
candidatos utilizaram o vocábulo “SAÚDE” e no pleito atual, três candidatos tiveram seus
registros deferidos com o vocábulo “Da Saúde” no nome de urna.

Menciona, ainda, que há uma candidata a vereadora, de nome Cidinha Lopes
da Silva que, antes de se candidatar, atuava no cargo de técnica de enfermagem perante
a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Pedro do Iguaçu/PR, tendo essa
candidata optado pelo nome de urna “CIDINHA DA SAÚDE”, com parecer favorável a
esse nome de urna pelo Ministério Público Eleitoral.

Alega que está há mais de 06 (seis) meses afastado da Secretaria Municipal
da Saúde do município, não havendo qualquer vinculação do Recorrido com o cargo que
ocupava.

Aduz, também, ser mera liberalidade a utilização de apelido para designar
nome de urna.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso com a manutenção da
Num. 44029759 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

sentença de primeiro grau e consequente manutenção do nome de urna “KIKO DA
SAÚDE”.

Os autos foram em vistas à Procuradoria Regional Eleitoral que se
manifestou por conhecer do recurso e, no mérito, desprover-lhe.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A sentença foi publicada no mural eletrônico, sob nº 99105, às 10h21min, em
28/08/2024 (id. 43980298), tendo o recurso sido interposto em 01/09/2024 (id. 43980302),
em atendimento ao prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 58, § 3º, da Res.-TSE nº
23.609/2019, o que revela sua tempestividade.

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.

II.ii. O mérito do recurso cinge-se sobre ser possível a utilização da
expressão "KIKO DA SAÚDE" no nome de urna do recorrido Hermilo Gambim, o qual
se desincompatibilizou do cargo de Secretário da Saúde do Município de São Pedro do
Iguaçu/PR, e que teve seu requerimento de registro de candidatura deferido pelo Juízo
Eleitoral a quo, sendo a ele permitido concorrer ao cargo de prefeito municipal no pleito
de 2024 com o referido nome de urna.

O recorrente alega que a utilização da referida expressão "KIKO DA SAÚDE"
faz referência a órgão público, com risco manifesto de provocar confusão do eleitorado
quanto à figura do candidato e a figura do cargo público que até então exercia na
Secretaria Municipal de Saúde, com a intenção de angariar a confiança e voto do
eleitorado.

II.iii. O art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019 estabelece o seguinte:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30
(trinta) caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo
ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou
nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não
se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o
pudor e não seja ridículo ou irreverente. (grifei)

Ainda, o parágrafo único do supracitado artigo expressa que "não
será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de sigla pertencentes a
qualquer órgão da administração pública federal, estadual,
distrital ou municipal, direta ou indireta. "(Grifei)
Num. 44029759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

A redação da Resolução está em consonância com o art. 12, III da Lei no
9.504/1997:

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido
de registro, além de seu nome completo, as variações nominais
com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que
poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o
pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que
ordem de preferência deseja registrar-se.

[...]

III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional,
seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será
deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte
final do inciso anterior; (grifei)

Dessa forma, como bem se observa, os dispositivos acima transcritos
proíbem a utilização de nomes com expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão
da administração pública, com a finalidade de impedir que seja criada uma falsa
impressão no eleitor de que o candidato possui estreita relação com o órgão público
indicado, o que poderia conferir benefícios em detrimento de outros candidatos, afetando
a isonomia.

Nesse sentido, como bem destacado na sentença, "o eminente Ministro
Luiz Fux, em voto proferido na Sessão Administrativa de 18.12.2017, quando
aprovado dispositivo semelhante para as eleições de 2018, o propósito da regra "é
não permitir a associação da pessoa a qualquer órgão ou entidade, uma vez que o
candidato não representa o ente" (Inst. 0604339-51, rel. Min. Luiz Fux, REPDJE de
16.8.2018)".

Contudo, no caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar
na urna eletrônica não menciona órgão da administração pública, não utiliza
expressão ou sigla pertencente a qualquer desses órgãos, sendo apenas sugestivo
de que se trata de alguém que trabalha na área da saúde, ou seja, anuncia somente o
campo em que atua ou atuou o candidato, que não é exclusivo da esfera pública.

Ademais, o nome de urna escolhido não confunde o eleitorado, não atenta
contra o pudor, não é ridículo ou irrelevante, possibilitando, ao contrário, que o candidato
seja identificado pelo nome pelo qual é mais conhecida na sua comunidade.

Aduz o Recorrente que houve interpretação equivocada pelo Juízo a quo
quanto ao que preconiza o art. 25, § 1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, havendo
explícita vinculação a "cargo" exercido pelo recorrido perante órgão da Administração
Pública Municipal.

Num. 44029759 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

Sem razão o Recorrente.

Data máxima vênia, a expressão "cargo" não tem sequer seu uso limitado aos
órgãos públicos, sendo forçoso o entendimento que vincular-se a "cargo de saúde", seja o
mesmo que vincular-se a "órgão público".

A norma que rege a matéria faz expressa menção ao uso de termos que
remetam o eleitorado ao órgão público. É nesse viés que segue o entendimento da
norma.

O próprio Recorrente afirma que o tema não seja pacífico na jurisprudência
de nossos tribunais, o que não causa qualquer espanto, haja vista que menções
genéricas como essa, não tem o condão de vincular o candidato ao órgão público, mas
tão somente à atividade pela qual é conhecido em sua comunidade.

O nome "DA SAÚDE", pode muito bem ser vinculado a esportista,
nutricionista, ou algo que o valha, sem que obrigatoriamente o interlocutor o vincule a
órgão público.

Nem tampouco prospera o argumento de que o candidato, em outras
eleições, não tenha optado por esse nome de urna, mas tão somente do apelido "KIKO".
A escolha do nome de urna é de prerrogativa do candidato, desde que não infrinja à
resolução que rege essa matéria, como o fez o candidato, ora Recorrido.

Assim, inexiste obrigação legal para se manter o nome de urna de forma
imutável.

É por demais intuitivo que os candidatos se valem de nomes de urnas que,
por determinadas peculiaridades, os façam ser lembrados pelos seus eleitores, sem,
contudo, infringir aos normativos legais que regem essa matéria.

Esta Corte Eleitoral já se manifestou em caso muito similar, no qual o
candidato utilizou vocábulo "da Saúde", entendendo-se, naquela oportunidade, que a
expressão utilizada não pertence à administração pública. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE
D O C U M E N T O P A R A S U P R I R I R R E G U L A R I D A D E .
POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. NOME DE URNA. EXPRESSÃO "DA
SAÚDE". ADMISSÃO. PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

3. A expressão "da Saúde", de per si, não pertence à
Num. 44029759 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

Administração Pública Direta ou Indireta, federal, estadual, distrital
ou municipal, sendo lícita sua utilização em nomes de urna.

[...]

(TRE-PR, RE 30572, rel. IVO FACCENDA, j. 10/10/2016)

O Tribunal Superior Eleitoral também possui entendimento de que é permitido
utilizar como nome de urna expressão que faça referência à aspecto da vida profissional
do candidato. Note-se:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. NOME PARA URNA.
CARGO PÚBLICO OCUPADO. REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
ART. 27, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES.-TSE 23.548.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

[...]

2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.-TSE 23.548
somente se aplica aos nomes a serem inseridos na urna
eletrônica que contenham em sua composição expressão ou
siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública
direta ou indireta federal, estadual, distrital e municipal, não
incidindo sobre identificadores de cargos públicos ocupados
pelos candidatos.

3. No caso, o vocábulo "procurador" se refere a aspecto da vida
profissional do candidato. Ademais, não é capaz de confundir o
eleitorado, tampouco representa vantagem em relação aos demais
postulantes, não havendo falar em ofensa ao princípio da
igualdade.

[...]

(REspE 0600464-65, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em
20.9.2018) (Grifei)

Dessa forma, não havendo proibição para a utilização do nome de urna
impugnado, é o caso de se manter a sentença que deferiu o registro da candidatura do
recorrido.

Num. 44029759 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro de candidatura de HERMILO
GAMBIN, para concorrer ao cargo de prefeito do município de São Pedro do Iguaçu/PR,
sob nº 55, com a utilização do nome de urna "KIKO DA SAÚDE", para as eleições 2024.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600294-
54.2024.6.16.0148 - São Pedro do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: HERMILO GAMBIN - Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS ALBERTO
FURLANETTO - PR79784, MALCON MICHAEL CECHIN - PR50211

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029759 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816092652800000042982576
Número do documento: 24091816092652800000042982576
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:44:31